Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. VEÍCULO. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DO MEIO E IMPROPRIEDADE DO OBJETO NÃO CONFIGURADAS. CONSUMAÇÃO RECONHECIDA. TEORIA DA AMOTIO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela ré contra sentença que a condenou como incursa no crime do art. 155, § 4o, III e IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, pela subtração de veículo automotor mediante emprego de chave falsa, em concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) definir se o uso de sistema de segurança (“corta-corrente”) no veículo torna o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto; ii) estabelecer se o furto se consumou ou permaneceu na forma tentada; iii) verificar a possibilidade de mitigação do regime prisional em razão do quantum da pena; e, iv) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto (art. 17 do CP), o que não se verifica quando o agente logra abrir e movimentar o veículo com o uso de chave falsa, ainda que o sistema de segurança do automóvel impeça o deslocamento completo.

4. A existência de sistema corta-corrente em veículo automotor não torna o crime de furto impossível.

5. A consumação do furto se verifica pela adoção da teoria da amotio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Criminal.

6. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

7. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, além de reincidente, o réu teve as circunstâncias do crime valoradas negativamente.

8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 11, 17, 33, §2o, “c”, 44, § 3o, e 155, §4o, III e IV. Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão 1625904, 0711628-29.2021.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 05/10/2022, DJe 26/10/2022. – TJDFT, Acórdão 1152549, 20160110390955APR, Rel. Des. Mário Machado, j. 31/01/2019, DJe 26/02/2019. – TJDFT, Acórdão 1207896, 20180110375168APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 10/10/2019, DJe 15/10/2019. – STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, Tema 934. – STJ, AgRg no AREsp 2.910.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.